Tribunal: TJSP
Processo: 1040885-20.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença de extinção com julgamento do mérito. APELAÇÃO. Apelante que requer a concessão do benefício da justiça gratuita; a extinção da demanda, sem julgamento do mérito; e a aplicação a Lei no 9.514/1997, com a alienação do bem em leilão. Justiça gratuita que foi concedida à parte ré. Parte ré que informou o deferimento do seu pedido de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença de extinção com julgamento do mérito. APELAÇÃO. Apelante que requer a concessão do benefício da justiça gratuita; a extinção da demanda, sem julgamento do mérito; e a aplicação a Lei no 9.514/1997, com a alienação do bem em leilão. Justiça gratuita que foi concedida à parte ré. Parte ré que informou o deferimento do seu pedido de recuperação judicial com a inscrição do crédito do autor. Reconhecimento implícito do pedido de rescisão contratual com devolução dos valores, culminando na extinção, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, III, "a", do CPC. Ausência de interesse recursal da parte ré para pleitear o leilão do bem. Interesse processual. Necessidade de propositura da ação para rescisão contratual. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.